Tribunal: TJES
Processo: 5018286-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE COOPERATIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTE DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS GARANTIDORES. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE "SÓCIO SOLIDÁRIO". INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito contra as empresas devedoras, em recuperação judicial, e seus sócios garantidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir: a) a natureza do crédito detido por cooperativa em face de associada em recuperação judicial, para fins de sujeição ou não aos seus efeitos; b) a extensão da suspensão da execução aos sócios garantidores de sociedade limitada; e c) a legalidade das averbações premonitórias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito decorrente de operação de concessão de empréstimo por cooperativa de crédito a seu associado, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, constitui ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Como tal, é expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial por força do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.441/SP, firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A figura do "sócio solidário", para os fins do art. 6º da Lei de Recuperação e Falência, não se confunde com o sócio de sociedade limitada que presta garantia pessoal (aval) em título de crédito. A responsabilidade deste último é autônoma e não é atingida pela recuperação judicial da devedora principal.

A tentativa de integralização de bens imóveis dos sócios ao capital da empresa em recuperação, com registro na Junta Comercial posterior à averbação premonitória da execução sobre tais bens, configura indício de fraude à execução, justificando a manutenção das medidas assecuratórias.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, é medida de publicidade e cautela, que não se confunde com penhora, e visa a resguardar o crédito e prevenir a alienação ou oneração fraudulenta de bens, mostrando-se legítima sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crédito originado de ato cooperativo típico, como o empréstimo concedido por cooperativa de crédito a seu associado, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei n.º 5.764/1971, art. 79; Código de Processo Civil, art. 828.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.091.441/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018286-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA e outros (4)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE COOPERATIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTE DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS GARANTIDORES. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE "SÓCIO SOLIDÁRIO". INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito contra as empresas devedoras, em recuperação judicial, e seus sócios garantidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir: a) a natureza do crédito detido por cooperativa em face de associada em recuperação judicial, para fins de sujeição ou não aos seus efeitos; b) a extensão da suspensão da execução aos sócios garantidores de sociedade limitada; e c) a legalidade das averbações premonitórias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito decorrente de operação de concessão de empréstimo por cooperativa de crédito a seu associado, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, constitui ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Como tal, é expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial por força do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.441/SP, firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

5. A figura do "sócio solidário", para os fins do art. 6º da Lei de Recuperação e Falência, não se confunde com o sócio de sociedade limitada que presta garantia pessoal (aval) em título de crédito. A responsabilidade deste último é autônoma e não é atingida pela recuperação judicial da devedora principal.

6. A tentativa de integralização de bens imóveis dos sócios ao capital da empresa em recuperação, com registro na Junta Comercial posterior à averbação premonitória da execução sobre tais bens, configura indício de fraude à execução, justificando a manutenção das medidas assecuratórias.

7. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, é medida de publicidade e cautela, que não se confunde com penhora, e visa a resguardar o crédito e prevenir a alienação ou oneração fraudulenta de bens, mostrando-se legítima sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O crédito originado de ato cooperativo típico, como o empréstimo concedido por cooperativa de crédito a seu associado, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ".

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei n.º 5.764/1971, art. 79; Código de Processo Civil, art. 828.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.091.441/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018286-68.2025.8.08.0000

RECORRENTES: AUTO SERVIÇO INTERNACIONAL LTDA, DAL ARMELINA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE ELISIO DAL ARMELINA, ROMERYTTO DALL ARMELLINA, JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS SICOOB COOPERMAIS

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO SERVIÇO INTERNACIONAL LTDA
,
DAL ARMELINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,
JOSE ELISIO DAL ARMELINA
,
ROMERYTTO DALL ARMELLINA
e
JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA
contra a r. decisão de ID n.º 78073213 (autos de origem), proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 5019229-47.2024.8.08.0024, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

A controvérsia central reside em definir se o crédito detido pela Cooperativa Agravada, oriundo de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com as empresas Agravantes (que se encontram em recuperação judicial), está ou não sujeito aos efeitos do processo de soerguimento. Adicionalmente, discute-se a responsabilidade dos sócios garantidores e a legalidade das medidas constritivas adotadas.

A matéria de fundo foi devidamente enfrentada pelo juízo singular, que concluiu pela extraconcursalidade do crédito, em consonância com a legislação de regência e a com a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Com efeito, a Lei n.º 14.112/2020 promoveu importante alteração na Lei de Recuperação e Falência (Lei n.º 11.101/2005), inserindo o § 13 ao artigo 6º, com a seguinte redação:

Art. 6º
(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

De acordo com os elementos até então constantes nos autos, as operações de crédito (representadas pelas Cédulas de Crédito Bancário) foram celebradas entre a cooperativa de crédito e suas cooperadas, no estrito cumprimento de seus objetivos sociais, que incluem, precipuamente, a concessão de crédito aos seus associados. Trata-se, a princípio, de ato cooperativo, o que atrai a incidência da norma de exclusão prevista no § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência.

Essa interpretação foi recentemente consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 2.091.441/SP
, que, em caso análogo, afastou qualquer dúvida sobre a natureza extraconcursal de créditos dessa espécie, independentemente de estarem formalizados em Cédulas de Crédito Bancário. Transcreve-se, por sua pertinência, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
1.
A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada. 2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.
3.
Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.
4.
A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos
. 5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao permitir o prosseguimento da execução por entender que o crédito não se submete à recuperação judicial, está em harmonia com a legislação aplicável e com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, não se revelando teratológica.

No que tange à responsabilidade dos sócios garantidores, a argumentação dos agravantes também não prospera. A alegação de que a suspensão da execução deveria abranger o "sócio solidário" parte de uma interpretação que não se coaduna com o objetivo da lei. A expressão "sócio solidário", contida no artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência, não se refere a todo e qualquer participante de sociedade que figure como garantidor ou litisconsorte em uma execução.
A terminologia técnica designa especificamente o cotista cuja responsabilidade, por força do tipo societário ou de disposição contratual, é ilimitada e solidária em relação às obrigações da sociedade
.

Neste caso, as sociedades recuperandas são de responsabilidade limitada, o que, a princípio, afasta a existência da figura do "sócio solidário" nos termos da lei falimentar, não se estendendo a eles, automaticamente, os efeitos do
stay period
. A responsabilidade dos agravantes pessoas físicas decorre da garantia pessoal (aval) prestada nos títulos de crédito, a qual é autônoma em relação à obrigação da devedora principal e não é afetada pela recuperação judicial desta.

Ademais, a cronologia dos fatos, como bem apontado pela parte agravada e pelo Ministério Público no âmbito da recuperação judicial (ID n.º 16735037), lança fundadas suspeitas sobre a boa-fé dos agravantes. A tentativa de integralizar bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa recuperanda, mediante alteração contratual protocolada na Junta Comercial em 21/07/2025 (ID n.º 16715654, p. 1), mas com data retroativa a 20/04/2024 (ID n.º 16715655, p. 12), ocorreu em momento significativamente posterior às averbações premonitórias da execução, efetivadas em 20/05/2024 (ID n.º 16715656). Tal manobra sugere o intuito de blindagem patrimonial dos garantidores, justificando a manutenção das medidas assecuratórias.

Por fim, quanto à insurgência contra as averbações premonitórias, é de se registrar que tal medida encontra amparo expresso no
artigo 828 do Código de Processo Civil
. A averbação da existência da execução na matrícula dos imóveis dos executados
não se confunde com penhora ou qualquer outro ato de expropriação.
Trata-se de providência de mera publicidade, destinada a dar conhecimento a terceiros sobre a pendência da demanda, resguardando o crédito exequendo e prevenindo a fraude à execução. Sua manutenção, no presente caso, mostra-se medida prudente e necessária, especialmente diante dos indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.